Tribunal: TJMT
Processo: 1058519-44.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1058519-44.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ODETE APARECIDA BARATELLA - CPF: 293.852.102-20 (APELANTE), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), ERIVALDO JUNIOR BARATELLA CAMPOS - CPF: 056.715.591-97 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Ap. Ferreira Fago)

E M E N T A

Egrégia Câmara;

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - PREVIDENCIÁRIO – AÇÃO DE REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR – DEPENDENTES DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – INSURGÊNCIA ACERCA DA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO NO VALOR CORRESPONDENTE À ELEVAÇÃO DE NÍVEL DO
DE CUJUS
– NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO – ÔNUS DA PARTE AUTORA – DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO - RECURSO NÃO PROVIDO

A não comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor impõe a improcedência dos pedidos, nos moldes do que preleciona o art. 373, I, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ODETE APARECIDA BARATELLA e ERIVALDO JUNIOR BARATELLA CAMPOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da
Ação de Revisão de Pensão por Morte c/c Indenização por Danos Morais e Pedido Liminar
nº 1058519-44.2020.8.11.0041, proposta em face do
Município de Cuiabá-MT
, que julgou improcedente os pedidos veiculados na peça vestibular, os quais pretendiam o
reconhecimento da progressão de carreira do
de cujus
, com a consequente elevação da pensão por morte, o pagamento dos valores atrasados e a indenização por danos morais em razão do não pagamento correto da verba alimentar devida.

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam em suma, que a sentença
deve ser reformada,
“in totum
”, e anulada, sob o argumento de que não foi decidido o cerne da ação, onde versa sobre o enquadramento da
pensão dos autores em classe superior quando do falecimento do “de
cujus” e ainda pelo fato do juízo
a quo
ter desprezado o fato

de que não foi respeitado o direito do menor, ora 2º apelante que no momento do óbito do seu pai que ocorreu em 25/10/2011, contava com 07 (sete) anos de idade.

Alega que os documentos juntados são aptos a comprovar os pedidos iniciais, tendo como cerne da ação o reenquadramento do “
de cujus
”. Aduz que direito dos apelantes também foi comprovado por meio da peça contestatória do réu, onde o mesmo corrobora afirmando o direito dos apelantes.

Afirma que está configurado o dano moral
in re ipsa.

Ao final, requer seja dado provimento ao presente recurso para que sejam concedidos os pedidos dispostos na exordial.

Devidamente intimado, o apelado deixou de apresentar contrarrazões. (Id. 168247684).

O Ministério Público manifestou-se pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 172822668).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, na origem, os apelantes são dependentes do “
de cujus
”
Erivaldo Campos da Silva
que era
servidor público, e laborou para o ente público municipal desde o ano 2000 até o seu falecimento em data de 25/10/2011.

Argumentam que o
de cujus
já havia progredido na carreira, havendo inclusive publicação do ato, passando de TNE-II para TNE-III. Contudo, aduzem que quando do falecimento o servidor ainda recebia o valor correspondente à função anterior, de forma que passaram a receber a pensão por morte compatível com a função de TNE-II.

Observo que a elevação do cargo de Técnico em Nutrição Escolar Nível II para Nível III ocorreu em data de 03/12/2009 conforme consta da Portaria SMPOG nº 223 disposta no id. 168247658, registro, o falecimento do servidor ocorreu em 25/10/2011.

Ao apresentar contestação, o Ente Público Municipal, por meio da CI nº200/2021/SME/CTGP, em data de 23/04/2021 reconheceu a ausência de pagamento ao servidor no valor correspondente ao atual cargo de TNE III Letra C, que se refere à quantia de R$ 2.210,72 (dois mil duzentos e dez reais e setenta e dois centavos), em função disso, reconheceu que esse lançamento gerou um valor retroativo de R$ 5.213,33 (cinco mil duzentos e treze reais e trinta e três centavos) a ser recebido pelo
de cujus
.

Pois bem.

O apelante aduz que os documentos juntados são aptos a comprovar os pedidos iniciais, tendo como cerne da ação o reenquadramento do “
de cujus
” e pagamento em conformidade com a elevação de nível.

Em análise, verifico que o apelante trouxe aos autos holerites competência 3/2012 e 7/2020 – ids 1682477656, ou seja, anteriores ao reconhecimento e ajuste de Nível realizado pelo Ente Público Municipal, assim, não há nos autos qualquer documento que comprove que o apelante esteja recebendo a pensão por morte a menor.

No que diz respeito aos holerites apresentados pelo apelado em sede de contestação também são anteriores ao reconhecimento do ajuste de nível efetuado pelo apelado, assim, não há como avaliar que até o momento do ingresso da presente demanda a pensão por morte tenha sido paga aos apelantes no valor correspondente ao Nível II conforme alegado.

Desse modo, nota-se sem muito esforço que os recorrentes não se desincumbiram do ônus da prova do fato constitutivo do seu direito.

O do Código de Processo Civil, em seu art. 373, I, estabelece
in verbis:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
”

No tocante ao ônus da prova, vejamos jurisprudência sobre o tema em exame:

DIREITO PÚBLICO – TRABALHISTA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PAGAMENTO DE PIS / PASEP NÃO DEPOSITADO PELO ENTE PÚBLICO – SERVIDORAS PÚBLICAS ESTADUAIS – ART. 4º, § 1º, INCISO II, LC 26/75 – PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 (CINCO) ANOS – ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910/32 – TERMO A QUO DA PRESCRIÇÃO – DATA DA APOSENTADORIA – COMPROVAÇÃO DA APOSENTADORIA DE APENAS DUAS SERVIDORAS, HÁ MAIS DE DEZ ANOS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – CONSTATAÇÃO – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA QUANTO ÀS DEMAIS AUTORAS – ART. 1.013, § 4º, DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA RECEBIMENTO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO PASEP – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE QUANTO A ESSAS AUTORAS – APELO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

(...)

3. Se as Autoras que não tiveram o direito em questão (PASEP) alcançado pela prescrição quinquenal, não juntaram os documentos que demonstrem o preenchimento dos requisitos essenciais para ter direito a essa cobrança, a saber, o vínculo de trabalho com o Estado de Mato Grosso, a condição de servidoras aposentadas e o salário mensal de, no máximo, dois salários mínimos, imperiosa é a improcedência da ação.
” (N.U 0029530-94.2010.8.11.0041, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/3/2019, Publicado no DJE 21/3/2019). (Destaquei)

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANO AO ERÁRIO - AUSÊNCIA DE PROVA. -
FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO DEMONSTRADO POR MEIO DOS DOCUMENTOS ACOSTADOS À INICIAL
- NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA - IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO - SENTENÇA RATIFICADA.
1. Não comprovado pela parte autora que a execução da obra não foi integral, ou que não tenha observado as especificações técnicas, não se desincumbiu de comprovar fato constitutivo do seu direito.

2. A ausência de provas de que o Requerido tenha causado dano ao erário municipal por omissão, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento ao Município.

3. Sentença ratificada.
(N.U 0000024-44.2006.8.11.0096, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO. (Destaquei)

Desse modo, entendo que a pretensão dos apelantes não pode prosperar por ausência de documentação que comprove de maneira atualizada que os apelantes estão recebendo a pensão por morte em valor diverso do Nível III.

Já no que tange ao dano moral, inexistindo ato ilícito, resta prejudicada a análise de tal pleito.

Por derradeiro, considerando-se que os autores ora recorrentes não se desincumbiram do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, entendo que a manutenção da sentença que julgou improcedente os pedidos, é medida que se impõe.

Com essas considerações
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023